Tribunal: TJSP
Processo: 1037355-69.2020.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
TELEFONIA – Falha na prestação do serviço – Cancelamento do serviço – Danos morais caracterizados – Perda do Tempo – Indenização arbitrada em valor suficiente a compensar a reprimir, considerado o exame do caso concreto.

Apelação parcialmente provida.